Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESILIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese os autores pretendem obter a resilição unilateral de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com a Terracap.
2. A resilição unilateral deve ocorrer desde que uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denuncia o contrato firmado (art. 473 do Código Civil) nas hipóteses que admitem essa peculiar forma de extinção da relação jurídica negocial, o que não se afigura presente no caso em exame.
3. Ausente o inadimplemento contratual, aliás, não é possível também resolver o negócio jurídico celebrado entre as partes nos termos do art. 475 do Código Civil.
4. No caso dos autos, diante da vinculabilidade inerente aos negócios jurídicos celebrados e, por não se tratar de negócio jurídico sujeito a prazo indeterminado, é inviável acolher-se o requerimento de resilição unilateral. A hipótese igualmente não é de resolução.
5. Recurso conhecido e desprovido.